Tribunal: TJDFT
Processo: 0726753-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726753-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAZARO MARCOS DA COSTA PINTO IMPETRANTE: GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE em favor de LÁZARO MARCOS DA COSTA PINTO, apontando como coatora a autoridade judiciária do Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A Defesa sustenta, em síntese, ser o paciente portador de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e depressão, com histórico de surtos psicóticos, conforme comprovado por laudos médicos e documentos do INSS. Relata que os fatos imputados ocorreram durante episódios de surto, sendo um deles em 22/07/2024, quando riscou veículos pertencentes a funcionários do Conselho Tutelar do Gama, originando o Inquérito Policial no 841/24, autos no 0713019-14.2024.8.07.0004. Quanto ao segundo, narra ter ocorrido no dia 04/02/2025, ocasião na qual o paciente retornou à sede do Conselho Tutelar e proferiu palavras ameaçadoras às vítimas do citado inquérito, motivo pelo qual foi instaurado o IP no 188/2025-20a DP para apurar possível coação no curso do processo. Informa que, em ambos os casos, os comportamentos foram motivados por sua condição psiquiátrica. Afirma estar o processo referente ao primeiro fato suspenso por incidente de insanidade mental. Quanto ao segundo, destaca que a autoridade coatora, na mesma decisão em que determinou a suspensão para apuração de insanidade mental, decretou a prisão preventiva do paciente. Alega haver o Juízo a quo utilizado da medida restritiva de liberdade como método de contenção do paciente por sua doença mental e não por fundamento fático-jurídico. Considera ilegal e inadequada a segregação cautelar, haja vista a existência de incidente de sanidade mental em curso. Argumenta haver sido a prisão preventiva decretada em face de crime com pena em abstrato de 1 a 4 anos de reclusão, o que, segundo o artigo 313 do Código de Processo Penal, não autoriza a custódia cautelar. Por fim, aduz não estar devidamente fundamentada a decisão judicial e que a manutenção da prisão representa risco à vida do paciente, agravando seu quadro clínico. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0702839-02.2025.8.07.0019) haver sido o paciente denunciado como incurso nas penas do art. 344, caput, do CP, por ter no dia 04/02/205, entre 10h45 e 11h10, nas dependências do Conselho Tutelar do Gama/DF, usado de grave ameaça contra vítimas dos delitos de ameaça e desacato apurados no processo no 0713019-14.2024.8.07.0004, com o fim de favorecer interesse próprio. Conforme consta, o paciente, entre os dias 18 e 22/07/2024, ofendeu, desacatou e ameaçou de morte diversos conselheiros, além de ter danificado os seus veículos. Após a instauração de Inquérito Policial para apurar tais fatos, o paciente passou em frente ao Conselho Tutelar a fim de intimidar as vítimas por diversas vezes e, na data dos fatos ora apurados (coação no curso do processo), sem ter qualquer motivo legítimo para estar nas dependências do Conselho Tutelar, perguntou o nome dos servidores em exercício naquele momento. Após, passou a dizer que “a coisa não vai ficar boa para vocês não, conselheiros” e prometeu matar todos que disseram que havia sido ele quem teria riscado os carros – fato objeto da ocorrência anterior – o que causou temor nas vítimas. Confira as declarações das vítimas e testemunhas (ID 227979476, origem): “VERSÃO DE ROBERTO FERREIRA DE MENDONÇA - VÍTIMA, Declarou que por volta das 10h45, ao sair do Conselho Tutelar para um atendimento na porta principal de acesso, deparou-se com Lázaro, o qual na ocasião trajava camiseta vermelha, bermuda preta e barba. Sendo interpelado pelo indivíduo da seguinte forma: "VC É O MENDONÇA?" ao responder que sim, Lázaro disse "tá tudo bem", em seguida afirmou "vim beber água, essa água é nossa mesmo, é do governo". Desde então os servidores do Conselho Tutelar vem se sentindo ameaçado, pois não sabe o que o autor LÁZARO é capaz de fazer. VERSÃO DE DANIELA BARBOSA DE LIMA - VÍTIMA, Declarou que estava no trabalho, e Lázaro lá apareceu e foi em sua direção questionando "QUAL SEU NOME?" e, ao responder, ele apenas disse "tudo bem". Ficou bastante preocupada com a situação, pois logo em seguida, LÁZARO foi em direção ao vigilante dizendo que a questão dos carros arranhados NÃO IRIA FICAR DAQUELE JEITO e que ele NÃO IA DEIXAR BARATO. Que ele perguntou ao vigilante onde ficava o banheiro, mas não foi ao banheiro e ficou só andando pela administração, o que deixou a declarante com muito medo. VERSÃO DE MARIO KENETH SOUZA SANTOS - TESTEMUNHA, Declarou que por volta das 10h45h, o indivíduo de nome Lázaro entrou no Conselho Tutelar perguntando o nome das pessoas e, após a resposta, levantou a mão e disse que quem fez a ocorrência contra ele, alegando que foi ele que riscara os carros, iria "MATAR TODO MUNDO", disse também que a coisa iria ficar feia lá. O declarante informou ainda que Lázaro pediu para usar o banheiro, porém, não fez uso do sanitário e percorreu todo o interior do CT, passando sala por sala e observando que eram as pessoas e logo depois foi embora. Ressaltou que, os servidores do Conselho Tutelar estão trabalhando com medo depois do ocorrido. VERSÃO DE WALLYSON HANDSON ROCHA LOURENÇO - TESTEMUNHA, Declarou que estava em atendimento no Conselho Tutelar e ouviu quando Lázaro proferiu os seguintes dizeres: "A COISA NÃO VAI FICAR BOA PRA VOCÊS NÃO, CONSELHEIROS". Desde então, todos servidores do Conselho Tutelar temem por acontecer algo, já que LÁZARO possui passagens pela polícia por diversos delitos praticados. Na sequência, durante a Audiência de Instrução e Julgamento, o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente, pois considerou necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade da situação, da segurança de terceiros e do próprio acusado (ID 241266659, origem), tendo sido cumprido o mandado de prisão no dia 1o/07/2025 (ID 241497819, origem). Eis o teor da decisão: “Defiro o requerimento do Ministério Público e decreto a PRISÃO PREVENTIVA do réu, para garantia da ordem pública, o fazendo com fundamento nos artigos 311 c/c 312, mesmo sendo a pena máxima do delito de quatro anos de reclusão, em virtude da gravidade da situação e da segurança de terceiros e do próprio acusado. Com efeito, conforme narrado pela advogada do réu, o réu está fora de controle e tem agredido outra pessoas, inclusive da sua família, o que pode ser constatado pelos processos judiciais em seu desfavor: Autos n. 0703280-80.2025 (no Juizado de Violência Doméstica do Gama, por agressão à esposa e filha de 12 anos do acusado) e Autos n. 0707567-86.2025 (2o Juizado Especial Criminal do Gama), e outras ocorrências ainda em investigação, inclusive um pedido de internação ainda em elaboração na Defensoria Pública do Gama. Em face das condições do réu, deve a autoridade policial observar, no cumprimento do mandado de prisão, se o réu necessita de atendimento especializado em razão de suas condições psíquicas. Decisão publicada em audiência. Intimados os presentes. Suspendo o processo até que seja concluído o incidente de insanidade mental (autos n. 0713019-14.2024, na 2a Vara Criminal do Gama). Expeça-se mandado de prisão preventiva. Cumpra-se” Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Na hipótese em apreço, conforme relatado, a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva considerando a necessidade de garantia da ordem pública, e consignando, ainda, a necessidade de manter a segurança de terceiros e do próprio acusado. De fato, mostra-se inegável a gravidade / reprovabilidade social do comportamento do paciente, o qual, conforme relatos das testemunhas e das vítimas, sem motivo aparente, desacatou e ameaçou de morte os servidores do Conselho Tutelar do Gama, por mais de uma vez, além de ter dito que mataria os envolvidos que registraram a ocorrência contra ele. Ademais, conforme narrado pelos próprios patronos do indiciado, este não é o único processo envolvendo violência praticada pelo paciente, que já agrediu inclusive familiares (processo 0703280-80.2025.8.07.0004) e terceira pessoa, aparentemente desconhecida do paciente (processo no 0707567-86.2025.8.0004). Dessa forma, os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, haja vista o risco da prática de novo crime contra as vítimas. Tais fatores são passíveis de consideração nesta etapa e espelham os indícios de autoria e o perigo que a liberdade do denunciado representa à sociedade. Acrescenta-se que, nos autos no 0713019-14.2024.8.07.0004, o Juízo a quo deferiu o pedido da Defesa do paciente e determinou a instauração de incidente de insanidade mental, tendo em vista a presença de “dúvida razoável acerca da integridade mental do réu, devido à alegação de transtornos mentais” (ID 238196926). Considerando que o incidente de insanidade mental se encontra em curso - aguardando a elaboração do Laudo pelo IML (ID 240253573) - não é possível, até sua conclusão, atestar a suposta inimputabilidade do acusado. Nessa perspectiva, eventual desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena a ser imposta somente poderá ser analisada após o encerramento do incidente e a prolação de sentença. Logo, evidencia-se que a questão pode ser mais bem apreciada pelo Colegiado quando do exame do mérito, após as informações da autoridade apontada como coatora e da intervenção da Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator